Tribunal: STF
Processo: RE 74406
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
1. AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA. CASO EM QUE O
LOCATARIO ALEGA QUE O RETOMANTE NÃO EXPLICITOU, NA CONTESTAÇÃO, QUAL
A ESPÉCIE DE NEGÓCIO QUE PRETENDE EXPLORAR NO PREDIO. INTERPRETAÇÃO
DAQUELA PECA PELO TRIBUNAL QUE JULGOU O APELO, INTERPRETAÇÃO FEITA
MEDIANTE CONSIDERAÇÃO DA PROVA.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO EM DIVERGENCIA PRETORIANA, QUE NA
ESPÉCIE NÃO SE CONFIGURA. TESES DIFERENTES.
3. NÃO-CONHECIMENTO.